Tribunal: TJDFT
Processo: 0708995-79.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAR AS CUSTAS RECURSAIS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. POSTERIOR RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. NÃO SANEAMENTO DA DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO E APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Cuida-se de agravo interno contra decisão em que não se conheceu de recurso de apelação, pois, indeferida a gratuidade de justiça e concedido o prazo de 5 (cinco) dias para pagamento das custas recursais, o recorrente deixou transcorrer “in albis”.
2. Após o decurso do prazo para recolhimento das custas recursais, o Apelante juntou o preparo em dobro, na tentativa de superar a deserção do recurso, já configurada com o não pagamento no prazo inicialmente concedido de 5 (cinco) dias. 2.1. No entanto, o preparo dobrado não tem o condão de afastar a deserção, bem como não há razão para falar em aplicação do art. 1.007, §4o, em detrimento do art. 101, §2o, do CPC, pois ambos têm incidência em hipóteses distintas.
3. O art. 1.007, §4o, do CPC, que dispõe sobre o recolhimento em dobro, se aplica aos casos em que não há pedido de gratuidade de justiça e o recorrente não junta o comprovante de pagamento das custas no momento da interposição do recurso, abrindo-se assim a oportunidade de pagar em dobro, sob pena de deserção. 3.1. O caso, entretanto, atrai a incidência da norma específica do art. 101, §2o, do CPC, pois houve pedido de gratuidade em recurso, ficando o recolhimento dispensado até decisão do Relator sobre a questão (§1o da norma em comento). 3.2. Após o indeferimento da gratuidade, o recorrente possuía 5 (cinco) dias para pagar as custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso, inexistindo nesse caso a possibilidade de abrir novo prazo para recolhimento em dobro.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação.